Tribunal: TJES
Processo: 5008315-59.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008315-59.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MARIO ORLANDI JUNIOR

AGRAVADO: BANCO SAFRA S A

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5008315-59.2025.8.08.0000

AGVTE:
E
SPÓLIO DE MARIO ORLANDI JUNIOR

AGVD
O
:
BANCO SAFRA
S/A

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO PARCIALMENTE PROCEDENTES. ILQUIDEZ DO CRÉDITO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NÃO CONHECIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INADMISSÃO. NATUREZA DECISÓRIA DO PRONUNCIAMENTO. RECORRIBILIDADE. ART. 1.015, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto pelo Espólio de Mario Orlandi Junior, representado por seu inventariante, contra decisão proferida em execução de título extrajudicial ajuizada pelo Banco Safra S/A, que deixou de conhecer impugnação ao cumprimento de sentença, por reputar inadequada a via processual, e determinou o prosseguimento da execução, bem como inadmitiu embargos de declaração opostos contra tal pronunciamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o pronunciamento judicial que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença e determinou o prosseguimento da execução possui natureza decisória e é passível de impugnação por embargos de declaração e agravo de instrumento; (ii) estabelecer se foi correta a inadmissão dos embargos de declaração com fundamento no art. 1.001 do Código de Processo Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A sentença proferida nos embargos à execução modifica o título executivo extrajudicial e torna o crédito ilíquido, exigindo novo cálculo do valor exequendo.

O pronunciamento judicial que rejeita a impugnação ao cumprimento de sentença e autoriza o prosseguimento da execução produz gravame à parte executada, possuindo conteúdo decisório.

Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, são recorríveis todas as decisões interlocutórias proferidas em execução, cumprimento de sentença, liquidação e inventário, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC, independentemente do conteúdo da decisão.

A inadmissão dos embargos de declaração, sob o fundamento de se tratar de despacho irrecorrível, mostra-se indevida quando o pronunciamento judicial possui carga decisória e potencial prejuízo à parte.

As demais matérias suscitadas no recurso não podem ser apreciadas pelo tribunal, sob pena de supressão de instância, diante da ausência de análise pelo juízo de origem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

Pronunciamento judicial que rejeita impugnação ao cumprimento de sentença e determina o prosseguimento da execução possui natureza decisória e é passível de impugnação.

É indevida a inadmissão de embargos de declaração quando o ato judicial impugnado apresenta conteúdo decisório e gera prejuízo à parte.

Aplica-se o art. 1.015, parágrafo único, do CPC às decisões interlocutórias proferidas em execução, independentemente do conteúdo da decisão.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.001; 1.015, parágrafo único; 525.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.747.035/SE, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 04.06.2019, DJe 07.06.2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5008315-59.2025.8.08.0000

AGVTE:
E
SPÓLIO DE MARIO ORLANDI JUNIOR

AGVD
O
:
BANCO SAFRA
S/A

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Consoante relatado, t
rata-se de
agravo de instrumento
interposto pelo
Espólio de Mario Orlandi Junior
, representado por seu inventariante Victor Lopes Orlandi, eis que irresignado com a
decisão proferida pelo d. Juízo singular, que deixou de conhecer a impugnação ao cumprimento de sentença, sob o fundamento de inadequação da via processual, permitindo o prosseguimento da execução
.

A controvérsia origina-se de uma
execução de título extrajudicial
(Cédula de Crédito Bancário nº 2289468) ajuizada pelo Banco Safra S/A. O executado opôs embargos à execução, os quais foram julgados parcialmente procedentes para modificar o título, revisando taxas de juros e encargos contratuais.

Com a modificação do título pela sentença dos embargos, o crédito tornou-se ilíquido, exigindo novo cálculo. O exequente,
ora agravado,
apresentou planilhas atualizadas (
processo de origem -
ID 36985463 e ID 46078943) totalizando valores que o agravante/
executado
considera abusivos (superiores a R$ 975 mil para uma causa original de R$ 275 mil).

A magistrada primeva reconheceu que a sentença dos embargos à execução "tornou o crédito inicial ilíquido" e alterou o crédito exequendo.

Sobreveio a impugnação ao cumprimento de sentença manejada pelo agravante/executado
(Id 45546768)
, que não foi conhecida pelo juízo primevo
através do despacho de Id 61807884
,
por considerá-la via inadequada no bojo de execução de título extrajudicial,
uma vez que
, embora
necessário o recálculo dos valores
, o procedimento deve seguir mediante manifestação sobre os cálculos do perito do exequente, sob pena de preclusão
e não pela via do art.525 do CPC
.

Inconformado, o agravante/executado opôs embargos de declaração, contudo, inadmitido nos termos do art.1.001, do Código de Processo Civil, decisão que o incitou a interpor
o presente recurso, sustentando, em primeiro, que o ato, embora nomeado como "despacho", possui natureza de decisão interlocutória, pois rejeitou a via processual da impugnação e determinou o prosseguimento da execução sob parâmetros controversos.

Nos termos do entendimento do STJ, para que determinado pronunciamento jurisdicional seja recorrível, deve possuir algum conteúdo decisório capaz de gerar prejuízo às partes.

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. PRONUNCIAMENTO JUDICIAL QUE INDEFERIU PEDIDO DE PARCELAMENTO DE PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS. CONTEÚDO DECISÓRIO. GRAVAME À PARTE DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. AGRAVO. ROCORRIBILIDADE. CABIMENTO DO RECURSO EM FACE DE TODAS AS DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS PROFERIDAS EM LIQUIDAÇÃO E CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, EXECUÇÃO E INVENTÁRIO, INDEPENDENTEMENTE DO CONTEÚDO DA DECISÃO. INCIDÊNCIA ESPECÍFICA DO ART. 1.015, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC/2015. LIMITAÇÃO DE CABIMENTO DO RECURSO, PREVISTA NO ART. 1.015, CAPUT E INCISOS, QUE SOMENTE SE APLICA ÀS DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS PROFERIDAS NA FASE DE CONHECIMENTO.
[...].
3- Para que determinado pronunciamento jurisdicional seja recorrível, deve possuir algum conteúdo decisório capaz de gerar prejuízo às partes.

[...].
(REsp n. 1.747.035/SE, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 4/6/2019, DJe de 7/6/2019.)

Na espécie, i
negavelmente,
a manifestação da magistrada primeva pelo não cabimento da impugnação ao cumprimento de sentença, a conferir, com efeito, continuidade a execução
, encerra prejuízo
ao agravante
, a viabilizar o manejo do
s embargos declaratórios e, diante do seu não conhecimento, a pretexto de incidência do art.
1.
001, do Código de Processo Civil, também do recurso de agravo de instrumento.

A
ssim,
entendo que os embargos de declaração deveriam ser conhecidos e analisados pela instância primeva,
ressaltando que deverá ser analisada as suas razões sob o prisma da fungibilidade e primazia do julgamento do mérito, caso aplicáveis.

C
onsiderando
que as demais matérias alegadas neste recurso não foram objeto de análise em razão da inadmissão dos aclaratórios, deixo de enfrentá-las a fim de evitar supressão de instância.

Por todo o exposto,
dou provimento ao recurso
, para anular a decisão que inadmitiu os embargos de declaração, determinando, com efeito, a sua regular admissibilidade, processamento e julgamento no juízo primevo.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)